Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800492-60.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARIA DAS GRACAS CABRAL FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU - PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE INVASÃO DOMICILIAR E POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. IMPROCEDÊNCIA. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se cogitar de nulidade da detenção flagrancial, sobretudo considerando que o delito de tráfico de drogas quanto ao núcleo verbal manter em depósito é de natureza permanente e a própria Constituição da República autoriza (art. 5º, XI, da CR) o adentramento domiciliar sem mandado judicial, nos casos de flagrante delito, somado aos elementos de convicção coletados na fase investigatória dando conta da existência de justa causa autorizadora do ingresso do Estado na casa da paciente.

(RE 603616, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-093 divulg 09-05-2016 public 10-05-2016)

1.1.

No caso, a entrada dos policiais na residência da paciente, após denúncia anônima de que na casa estaria sendo praticado o tráfico de drogas, deu-se com o prévio consentimento, o que afasta a alegação de nulidade da busca e apreensão. (STJ - HC: 608558 RJ 2020/0217527-1, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 01/12/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 07/12/2020).

2.

A ausência do exame de corpo de delito da paciente, por si só, não é capaz de tornar ilegal o decreto de prisão preventiva, ante a ausência de prejuízo, uma vez que, quando ouvida perante a autoridade policial, não relatou a ocorrência de qualquer violação à sua integridade física.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Rinaldo Ribeiro Moraes, em favor de
Maria das Graças Cabral Fernandes
, que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra o impetrante que:

“1.1. A paciente foi presa em flagrante delito no dia 19/01/2021, noite, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas prevista no Art. 33 da Lei 11.343/06.

1.2. Narra o inquérito policial que uma viatura da Polícia Militar estava realizando ronda pelo bairro Esplanada, quando avistaram 3 nacionais em atitudes suspeitas e ao serem abordados, em tentativa frustrada de fuga, foram apreendidos em sua posse 03 (três) petecas de crack.

1.3. Ao serem indagados aonde haviam adquirido a droga, relataram que a fornecedora era a Sra. Maria das Graças.

1.4. Posteriormente os policias deslocaram-se até o domicilio da flagranteada e,
de forma abusiva, adentraram no imóvel sem o devido consentimento
. Já dentro do imóvel foram encontrados 09 (nove) petecas de crack, 06 (seis) aparelhos celulares, 01 (um) balança de precisão, uma moto Broz Vermelha e a quantia de R$362 (trezentos e sessenta e dois) reais.

1.5. Recebido o inquérito policial no dia 19/01/2021, o Ilustre Magistrado do juízo a quo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, alegando a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Ao final, designou audiência de custódia para o dia 20/01/2021 às 11h30min, aonde manteve a sua decisão retro.

1.6. Contudo, Excelência, reitero que a ré é possuidora de deficiência física (deformidade no tornozelo esquerdo), o que torna inda mais sofrido a sua estadia dentro da unidade penitenciária paraense.

1.7. Além disso,
não houve realização de perícia médica na paciente para verificar se houve alguma ofensa a sua integridade física durante o flagrante delito – exame este que comprovaria sua deficiência”.
(
grifos no original).

Por esses motivos – ilegalidade da prisão em razão da invasão do domicílio e ausência de perícia médica –, pugna pela concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com sua substituição por medidas cautelares e, ao final, a ratificação da medida.

Indeferida a liminar (PJe ID nº 4.401.664) e prestadas as informações (PJe ID nº 4.425.545), o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se
pelo conhecimento e denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal
(PJe ID nº 4.452.333).

É o relatório.

VOTO

Como deixei consignado no relatório o pedido defensivo se baseia, inicialmente, na ilegalidade da prisão em flagrante em razão da ilicitude da prova obtida, ao fundamento de que os policiais teriam adentrado a residência da coacta sem autorização judicial.

Anoto, porém, desde logo, que não assiste razão ao impetrante.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em
domicílio
sem mandado judicial se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE Nº 603.616/RO, Tribunal Pleno, Rei. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2016).

Creio adequado trazer à baila trecho do voto do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, no citado RE Nº 603616/RO,
verbis:

“Já afirmamos que essa solução é menos insatisfatória. Em consequência, resta fortalecer o controle a posteriori, exigindo dos policiais a demonstração de que a medida
foi adotada mediante justa causa. OU seja, que havia elementos para caracterizar a suspeita de que uma situação que autoriza o ingresso forçado em
domicílio
estava presente. O modelo probatório é o mesmo da busca e apreensão domiciliar - fundadas razões, art. 240, §1º, do CPP. Trata-se de exigência modesta, compatível com a fase de obtenção de provas. É amplo o leque de elementos que podem ser utilizados para satisfazer o requisito.

.................................................................................................................

A solução preconizada não tem a pretensão de resolver todos os problemas. A locução fundadas razões demandará esforço de concretização e interpretação. Haverá casos em que o policial julgará que dispõe de indícios suficientes para a medida e o Juízo decidirá em contrário.

O fundamental é que se passa a ter a possibilidade de contestação de uma medida de busca e apreensão que deu resultados. Assegura-se à defesa a oportunidade de impugnar, em um processo contraditório, a existência e suficiência das razões para a medida. Ou seja,
a validade da busca é testada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois.

A mudança cria espaço para formação de jurisprudência acerca dos limites da atuação policial, possibilitando o desenvolvimento e a concretização da garantia, a partir da avaliação jurisprudencial dos casos concretos.

.................................................................................................................

Ainda assim, tenho que a tese é um avanço para a concretização da garantia. Com ela, estar-se-á valorizando a proteção, na medida em que será exigida justa causa, controlável a posteriori, para a busca.

No que se refere à segurança jurídica para os agentes da segurança pública, ao demonstrarem a justa causa para a medida, os policiais deixam de assumir o risco de cometer o crime de
invasão
de
domicílio
, mesmo que a diligência não tenha o resultado esperado. Por óbvio, eventualmente, o juiz considerará que a medida não estava justificada em elementos suficientes. Isso, no entanto, não gerará a responsabilização do policial, salvo em caso de abuso inescusável.

Assim, tanto o direito fundamental à inviolabilidade de
domicílio
quanto à segurança jurídica dos agentes estatais ficarão otimizados.

Em suma, proponho seja fixada a interpretação de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (...)”

grifei.

Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Pois bem.

A hipótese dos autos se amolda perfeitamente ao voto transcrito, uma vez que, embora os policiais não possuíssem mandado de busca e apreensão, a
busca domiciliar
foi amparada em “fundadas razões”.

Digo isso porque, da documentação acostada pela Autoridade indicada coatora quando da prestação de informações, extrai-se, especificamente do depoimento da testemunha André Pereira de Moura, a intensa movimentação de pessoas na casa da paciente em busca de entorpecentes (PJe ID nº 4425547 – pg. 22).

Ademais, como destaquei na decisão que indeferiu o pedido de liminar:
“tanto o 2º Sargento Antônio Carlos Fernandes Carvalho (condutor), quanto os Soldados da Polícia Militar Rafael Lacerda da Silva e Rayano Costa Santos (testemunhas de exibição), de modo uníssono
afirmaram que foram autorizados pela coacta Maria das Graças Cabral Fernandes a fazer a busca no domicílio, o que não foi contestado pela flagranteada

que
, durante o procedimento policial,
estava acompanhada de advogado”
.

Nesse sentido, não há que se falar, de acordo com os elementos acostados no presente
habeas corpus
, em nulidade da operação policial que macularia a Ação Penal e posterior conversão de sua prisão em custódia preventiva, uma vez que há de ser reconhecida a legalidade da busca domiciliar realizada com autorização da coacta e amparada em fundadas razões.

Da mesma forma, a segunda alegação de ilegalidade da prisão em razão da ausência de perícia médica não merece prosperar, uma vez que:
“[n]ão há falar em nulidade da ação penal por não realização do exame de corpo de delito no auto de prisão em flagrante, pois tal providência fica a critério das autoridades policiais quando identificadas eventuais lesões, expedindo-se a respectiva guia para tanto. Ademais, não foi carreado ao feito nenhum elemento comprobatório, ônus que incumbia a defesa, nos termos do art. 156 do CPP”.
(TJ-SC - APR: 00002285320168240039 Lages 0000228-53.2016.8.24.0039, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 02/07/2019, Terceira Câmara Criminal).

Nessa linha de raciocínio, ao ler os termos do depoimento da coacta – que durante o procedimento administrativo estava acompanhada do advogado Nilson Normandes Strenzke Filho (OAB/PA nº 26.210) –, constata-se que,
em momento algum,

a flagranteada afirmou que teria sido agredida pelos policiais
.

De mais a mais, não evidencio, dos documentos juntados pelo impetrante, que a fratura na perna da coacta indique
sua condição de extrema debilidade, a ponto de obstar seu

tratamento na unidade prisional em que se encontra segregada,
mostrando-se insuficiente para tanto, relatório médico datado de 16 de outubro de 2018.

Neste ponto, extrai-se dos autos que a paciente admitiu, perante a autoridade policial, já ter sido presa em outras 02 (duas) ocasiões por tráfico de drogas.

Acrescento, por fim, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores se consolidou no sentido de que a conversão do flagrante em prisão preventiva prejudica a discussão acerca de nulidades ocorridas no flagrante, eis que se trata de novo título a justificar a segregação cautelar.

Sobre o tema:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação."
(HC 523.828⁄MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17⁄09⁄2019, DJe 24⁄09⁄2019).

.................................................................................................................

"A suposta nulidade do flagrante encontra-se superada, em razão do superveniente decreto de prisão preventiva. Precedentes."
(HC 510.746⁄MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05⁄09⁄2019, DJe 16⁄09⁄2019).

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem impetrada
.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 09/02/2021